Tribunal: STF
Processo: RE 1237134
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-04-15

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRABALHISTA. AÇÃO DE RESSARCIMENTO. REEXAME DA NATUREZA JURÍDICA DO ATO ILÍCITO PARA FIXAÇÃO DE COMPETÊNCIA: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.